Tribunal: TJBA
Processo: 8013688-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013688-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: WASHINGTON LUIZ NERY SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DANO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que havia julgado procedente a ação de indenização ajuizada por consumidor, que alegou interrupção no fornecimento de água em sua residência. A decisão recorrida reconheceu falha na prestação de serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve comprovação mínima, pelo autor, do efetivo desabastecimento em sua unidade habitacional, apta a caracterizar falha individualizada na prestação de serviço essencial pela concessionária.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), mas não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação da sua pretensão (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/06/2018).
5. Os documentos apresentados pelo autor, consistentes em matérias jornalísticas sobre desabastecimento em bairros de Salvador e recibos de fornecimento de carro-pipa em condomínio, não comprovam a ocorrência de interrupção de água especificamente em sua residência, tampouco a assunção dos custos por ele próprio.
6. Tratando-se de demanda individual, não coletiva, a análise deve se restringir ao nexo causal e ao dano específico do autor, os quais não foram comprovados nos autos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:
“ 1.A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor. 2. Em demandas individuais sobre interrupção de fornecimento de serviços essenciais, é imprescindível a demonstração do dano específico na esfera do autor, não bastando a juntada de notícias ou documentos genéricos.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8013688-69.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA
e, como parte apelada,
WASHINGTON LUIZ NERY SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça